Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0731531-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JCM - COMERCIO DE MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA. - ME RECORRIDO: FABIANA CORREA SANT ANNA DESPACHO O recurso inominado 24650218 veio desacompanhado das custas e do preparo recursais, ao passo que a petição defende ser a empresa recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, não consta nos autos documentação capaz de demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pela autora/recorrente, notadamente porque se trata de uma empresa. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2021.